Tribunal: TJDFT
Processo: 0740536-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0740536-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEL SAO PAULO LTDA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0701821-62.2019.8.07.0001, id 119020082). Logo, resta prejudicado o presente agravo interno, tendo em vista a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR